Tribunal: TJMT
Processo: 1012591-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012591-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (EMBARGANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (EMBARGANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação no 1013480-12.2018.8.11.0003. Os Embargantes sustentam que o julgado é omisso ao não se manifestar sobre a alegação de que o imóvel penhorado constitui o único bem em nome dos executados e seria utilizado como fonte de subsistência da família. Requerem o provimento do recurso para sanar a omissão e reformar a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a impenhorabilidade do único imóvel dos Embargantes, supostamente destinado à sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido examina expressamente a alegação de impenhorabilidade do imóvel com base na Súmula 486 do STJ, mas conclui que não há prova inequívoca de que a renda da locação do bem seja revertida à subsistência dos Embargantes, notadamente em razão da ausência de assinatura no contrato de locação e de recibos de pagamento.

4. A decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada e enfrenta, de modo coerente, a tese de impenhorabilidade suscitada no Agravo de Instrumento, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de provas já analisadas, sendo recurso de fundamentação vinculada.

6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, quando já tenha adotado fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO
e
SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO
opuseram Embargos de Declaração em ID. 296064360, alegando a existência de omissão no acórdão de ID 293895883, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de no 1013480-12.2018.8.11.0003.

Os Embargantes alegam que, nos autos da presente execução, foi deferida a penhora do imóvel de família dos Embargantes, situado na Rua Armando Fajardo, n.o 972, casa térrea, Quadra 65, registrado sob a matrícula n.o 17.283 do Cartório de Registro de Imóveis Rondonópolis/MT.

Afirmam que demonstraram o recebimento da correspondência habitual no endereço, assim como declaração de renda entregue à Receita Federal do Brasil, indicando sua residência no endereço do imóvel penhorado, bem como quitação habitual do IPTU.

Aduzem que o artigo 1o da Lei no 8.009/90 visa a proteção do imóvel residencial da família, tornando-o impenhorável.

Argumentam que o acórdão recorrido é omisso, pois deixou de se manifestar sobre o fato de que restou comprovado que o imóvel penhorado é o único bem em nome dos Embargantes.

Assim, requerem o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando o vício.

Contrarrazões apresentadas em ID. 297837377.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, não constato o mencionado vício, pois o julgado resta devidamente fundamentado e enfrenta a temática de maneira coerente, vejamos:

“(...)Porém, em Embargos de Declaração, afirmam que “o imóvel em questão — único bem em nome dos executados — foi locado a terceiros, considerando que, por razões profissionais, a família atualmente reside em Maringá/PR, onde aluga um imóvel residencial, e cujo pagamento é viabilizado justamente com os valores recebidos da locação do imóvel de Rondonópolis/MT.” – sic – ID. 285003367.

A Súmula 486 do STJ dispõe:

É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. (SÚMULA 486, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Em que pese a alegação de que o imóvel seria o único em nome dos Agravantes e representaria fonte de renda destinada ao custeio do aluguel de outro bem, verifica-se que o contrato de locação juntado sob o ID n.o 285003369 sequer contém assinatura, tampouco foram apresentados recibos de pagamento relativos ao aluguel do referido imóvel.

Nesse sentido, inexiste neste momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações dos Agravantes, uma vez que deixou de acostar aos autos documentos que pudessem comprovar suas alegações. (...)” - sic.

Logo, a pretensão dos Embargantes é a rediscussão do assunto, em nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado, o que não se admite na presente via.

Importa registrar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, impondo a sua rejeição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025